Tribunal: TJMT
Processo: 1042152-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042152-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0001-91 (AGRAVANTE), GILMAR PEREIRA FLORES - CPF: 900.138.911-20 (AGRAVADO), QUELI PEREIRA FLORES - CPF: 027.006.121-59 (AGRAVADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), LISLEY DE CARVALHO KAVASAKI - CPF: 002.419.142-64 (ADVOGADO), G. P. FLORES & CIA LTDA - CNPJ: 15.635.985/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. agravo de instrumento. incidente de desconsideração da personalidade jurídica. art. 50 do código civil. mera inexistência de bens penhoráveis ou encerramento irregular. insuficiência. ausência dos requisitos para concessão. recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, afastando a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da execução, por ausência de elementos probatórios concretos acerca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente se houve confusão patrimonial ou desvio de finalidade por parte dos sócios da empresa executada.

III. Razões de decidir:

3. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial.

4. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação efetiva do abuso da personalidade jurídica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. Não havendo nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem a ocorrência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, deve ser mantida a decisão que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, não se presumindo a partir da simples inexistência de bens ou encerramento irregular da empresa executada.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50; CPC, arts. 1.015, IV, e 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.845.856/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª T., j. 15.09.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.991.463/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 24.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado no processo nº 0016526-24.2017.8.11.0015, oriundo da execução de título extrajudicial manejada em face de G. P. FLORES & CIA LTDA, julgou improcedente o pedido de desconsideração, sob o fundamento de que a ausência de bens penhoráveis não autoriza, por si só, a medida excepcional, e rejeitou posteriores embargos de declaração, mantendo o entendimento de inexistência de prova robusta do alegado desvio de finalidade para atingir o patrimônio dos sócios Gilmar Pereira Flores e Queli Pereira Flores (cf. id. n° 180144167 – autos de origem).

Em suas razões, a agravante sustenta, preliminarmente, que o recurso é cabível com fundamento no artigo 1.015, inciso IV, do Código de Processo Civil, por se tratar de decisão interlocutória que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e que a interposição se deu dentro do prazo legal de quinze dias úteis, conforme publicação ocorrida em 6 de novembro de 2025.

Afirma, no mérito, que é credora da empresa executada em razão de contrato de compra e venda de veículo inadimplido e que os elementos dos autos demonstram encerramento irregular da empresa, inexistência total de bens e desvio patrimonial para a esfera particular dos sócios, especialmente após a aquisição do bem não pago, circunstância que caracterizaria confusão patrimonial fática e abuso de personalidade jurídica. Aduz que a decisão agravada desconsiderou provas que apontam para o esvaziamento patrimonial doloso da empresa, bem como ignorou que o veículo adquirido jamais foi localizado para fins de penhora, o que, segundo sustenta, evidencia transferência do ativo para benefício pessoal dos sócios.

Alega, ainda, que o magistrado incorreu em erro de julgamento ao analisar o pedido sob a ótica de mera insolvência empresarial, quando o caso revela blindagem patrimonial e enriquecimento sem causa, reforçados pelo fato de que o sócio Gilmar Pereira Flores, conhecido publicamente como “Joaninha”, ostentaria patrimônio pessoal robusto, embora tenha utilizado a empresa inativa para adquirir o veículo não pago.

Sustenta que tal conduta se enquadra no artigo 50, § 2º, II, do Código Civil, caracterizando transferência de ativos sem contraprestação e ausência de separação patrimonial entre empresa e sócios, o que justificaria a desconsideração, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que há probabilidade do direito em razão da fraude evidenciada e perigo de dano devido ao risco de frustração da execução, em curso desde 2017, o que reforça a urgência do arresto imediato de bens dos agravados.

Requer, por fim, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a imediata inclusão dos agravados no polo passivo da execução com arresto de bens, além do provimento integral do agravo para julgar procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, responsabilizando diretamente os sócios pelo débito e invertendo-se o ônus de sucumbência (cf. id. n° 331062864).

O pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão de id. nº 331982873.

A parte agravada QUELI PEREIRA FLORES apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. id. nº 335292861).

Devidamente intimado, o agravado GILMAR PEREIRA FLORES deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal

(cf. id. nº 341923885).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa G. P. FLORES & CIA LTDA, com a consequente responsabilização de seus sócios, ora agravados, pelas dívidas contraídas pela pessoa jurídica.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme dispõe o art. 50 do Código Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que "a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (STJ - Quarta Turma - relatora Ministra Maria Isabel Gallotti - AgInt no AREsp n. 2.991.463/RS-

julgado em 24/11/2025).

No caso em análise, a agravante sustenta que a empresa executada encerrou suas atividades de forma irregular, sem deixar bens para satisfazer seus credores, e que os sócios teriam se apropriado do patrimônio da empresa, caracterizando confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Todavia, com a devida vênia, verifico que a agravante não logrou êxito em comprovar o alegado abuso da personalidade jurídica.

A alegação de que o veículo FIAT STRADA ADVENTURE, RENAVAN 222424, adquirido pela empresa executada não teria sido quitado e que, após o encerramento de suas atividades, não foi localizado para fins de penhora, não autoriza, por si só, a conclusão, por mera presunção, de que teria havido transferência irregular do ativo para a esfera patrimonial dos sócios, inexistindo nos autos qualquer elemento concreto que comprove a efetiva transferência do bem ou sua utilização pelos sócios em benefício próprio.

Embora tenha juntado aos autos documentos que indicam a existência de outros veículos registrados em nome do sócio Gilmar Pereira Flores (cf. id. n° 73095023, pág. 20-25, autos de origem), não há qualquer elemento que demonstre que esses bens foram adquiridos com recursos da empresa ou que tenham relação com o veículo objeto da execução.

Da mesma forma, a alegação de que o sócio Gilmar Pereira Flores seria conhecido nacionalmente como piloto de motocross e ostentaria patrimônio pessoal robusto não vem acompanhada de provas concretas que demonstrem a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou a transferência irregular de ativos da empresa para os sócios.

Nesse contexto, inexistindo comprovação concreta do abuso da personalidade jurídica, seja por confusão patrimonial, seja por desvio de finalidade, ônus probatório que incumbia à agravante e do qual não se desincumbiu, revela-se adequada a conclusão da r. decisão agravada.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial com fundamento na Súmula 7 do STJ e na inexistência de similitude fática entre os arestos confrontados.

2. A parte agravante busca a desconsideração da personalidade jurídica em razão do encerramento irregular de atividade empresarial, alegando que tal fato seria suficiente para configurar abuso de personalidade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a dissolução irregular de uma sociedade empresária é suficiente para justificar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabível apenas em casos de abuso de personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente o mero encerramento irregular da sociedade.

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a mera dissolução irregular, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessário o enquadramento nas hipóteses legais do artigo 50 do Código Civil.

6. A pretensão recursal encontra óbice, portanto, na Súmula 83 desta Corte.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno não provido.”

(STJ - Terceira Turma - relatora Ministra Daniela Teixeira - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.845.856/MG - julgado em 15/9/2025 - DJEN de 18/9/2025.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026